Tribunal: TJDFT
Processo: 0751438-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0751438-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE IVO JOSÉ MULLER REPRESENTANTE LEGAL: MARCO AURELIO MULLER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Intime-se para a apresentação de contrarrazões ao agravo interno (ID 22911212), na forma do que dispõe o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 3 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator